Tribunal: TCU
Processo: 001.301/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1492/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.301/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Marcorin de Oliveira (XXX.001.858-XX); Andreia Cascaes Cruz (XXX.024.078-XX); Carina da Silva Lima Biancolin (XXX.125.288-XX); Fernanda Quelho Rossi (XXX.659.251-XX); Maira Cardoso Zapater (XXX.261.938-XX); Marcus Vinicius Moreira Zittei (XXX.870.978-XX); Pamela Cristina Bianchi (XXX.142.888-XX); Rafael Kenji Katayama (XXX.936.548-XX); Rudolf Krawczenko Feitoza de Oliveira (XXX.827.508-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.